Tribunal: STF
Processo: ADI 349
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-24
Data de publicação: 1990-09-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR.
VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS PERTINENTES A LIMINAR, IMPÕE-SE A
RESPECTIVA CONCESSÃO. ISTO OCORRE QUANDO, MEDIANTE PORTARIA DE
SECRETARIO DA FAZENDA, O ESTADO ACABA POR LEGISLAR SOBRE COMERCIO
INTERESTADUAL, OLVIDANDO O INCISO VIII DO ARTIGO 22 DA CARTA DA
REPUBLICA, E O FAZ MEDIANTE ADOÇÃO DE DIFERENÇA TRIBUTARIA,
CONSIDERADOS O DESTINO E A PROCEDENCIA DOS BENS - ARTIGO 152 DO
ALUDIDO DIPLOMA. A PRIMEIRA VISAO, CONTRARIA A LEI BASICA O
ESTABELECIMENTO DE PAUTAS DE VALORES DIFERENCIADOS PARA OPERAÇÕES
INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, MAJORANDO-SE ESTAS EM MAIS DE
1.000%.